Tribunal: STF
Processo: RE 77122
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-19
Data de publicação: 1974-11-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SENDO EMBARGAVEL SOMENTE PARTE DA DECISÃO
TOMADA EM APELAÇÃO, CONTRA A PARTE NÃO EMBARGAVEL DEVE SER
INTERPOSTO, A CONTAR DA INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSTO APÓS O JULGAMENTO DE EMBARGOS
INFRINGENTES E VERSANDO QUESTÕES NÃO APRECIADAS NESTES; O
EXTRAORDINÁRIO E INTEMPESTIVO E DELE NÃO SE CONHECE. SEGURO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO A DEPENDENTES DO MOTORISTA
CAUSADOR DO SINISTRO PELA MORTE DESTE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.